Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas.

3. Ressalto que a alegação de omissão do julgado quanto à análise da ilegitimidade passiva da embargante não pode ser acolhida porquanto esta preliminar não foi arguida quando da interposição do recurso, não sendo, ainda, hipótese de reconhecimento de ofício por entender que a embargante figura como intermediadora na cadeia de prestação de serviços, enquadrando-se no conceito de fornecedora, consoante art. 3o do CDC. Da mesma forma, eventual desconhecimento da existência da obra pela embargante não é suficiente para excluir a responsabilidade da intermediadora quando reconhecida a falha na prestação dos serviços.

4. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.